Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723443-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RODRIGO FERREIRA MEMORIA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À parte autora para que traga aos autos os acórdãos mencionados no Relatório da Situação Processual Executória. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023 18:15:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator